Tribunal: TJMT
Processo: 1009979-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009979-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA DOS SANTOS - CPF: 030.415.721-09 (APELADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade ou abusividade na adoção do IGP-M para atualização monetária de débitos, máxime quando esse índice foi eleito pelas partes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009979-33.2018.8.11.0041

APELANTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA.

APELADO: FERNANDO CORREA DOS SANTOS

Proc. referência
: Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Devolução de Valores Pagos (dano material) e Danos Morais n. 1009979- 33.2018.8.11.0041 - 5a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por CX Construções Ltda.

AÇÃO
: Rescisão de Contrato c/c Pedido de Devolução de Valores Pagos (dano material) e Danos Morais ajuizada por Fernando Correa dos Santos em desfavor de CX Construções Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da inicial para declarar a nulidade da cláusula de compromisso arbitral, bem como para rescindir o contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, por culpa exclusiva da parte requerida e condena-la a restituir ao autor a quantia integral de R$ 27.506,02 (vinte e sete mil, quinhentos e seis reais e dois centavos), corrigida monetariamente pelo IGP-M a partir do desembolso de cada parcela, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação até o efetivo pagamento e, ainda, ao pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir da prolação da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, qual seja, prazo máximo de entrega do bem (junho/2017).

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: a requerida argui o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da necessidade de produção da prova oral e depoimento pessoal.

Sustenta, em síntese, o desacerto da sentença quanto a aplicação do IGPM para a correção monetária, ao argumento de que o referido índice provoca vantagem exagerada e locupletamento indevido, bem assim que o indexador utilizado para decisões judiciais deve ser o INPC.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 160435203.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Ultrapassada a questão, saber se é caso de alterar o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor devido para o INPC/IBGE
.

Na origem, a lide advém do contrato de compra e venda do apartamento n. 41 da Torre Nápoles, situado no Condomínio Villagio dos Ipês, firmado em 09 de dezembro/2015, pelo preço R$ 185.000,00, cujo prazo de entrega estava previsto para o mês de dezembro/2016.

Narra a inicial que apesar do autor estar adimplente com as prestações, a Construtora não cumpriu o prazo de entrega do imóvel, bem assim que passou a informar diversas prorrogações da obra por período desarrazoado daquele estipulado na avença, que a última informação a entrega do imóvel ocorreria somente ao final do ano de 2018, ou seja, depois de dois anos da assinatura do contrato, porquanto busca a resolução do contrato por descumprimento e a devolução das quantias pagas, sem prejuízo, ainda, da condenação em danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda por considerar que houve atraso na entrega do imóvel para além do prazo de tolerância.

Cerceamento de defesa

A apelante argui o cerceamento de defesa ao fundamento de que a lide foi julgada antecipadamente sem ter sido produzida a prova requisitada, qual seja, o depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, a fim de comprovar que as obras estão em seu estágio final.

Na sentença, o Juízo consignou:

“Inicialmente, conforme se extrai do conjunto probatório carreado nos autos, para dirimir a controvérsia apresentada, em atenção à formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos, com fulcro na permissão legal do art. 370 do diploma processual civil, sobretudo, considerando ser o juiz destinatário das provas e por estar suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos,
INDEFIRO
os pleitos para a produção de outras provas e passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil – CPC”.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa. A produção de demais provas em nada contribuirá para aclarar os fatos, apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos artigos 4o, 6o, 8o, do CPC e art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Rejeita-se
, portanto a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

Mérito

No mais, quanto a correção monetária pelo IGP-M, como bem acentuado pelo Juízo de origem, inexiste óbice à utilização pelo referido índice, porquanto melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.

Verifica-se, ademais, que o índice IGPM foi regularmente contratado entre as partes, como se vê dos parágrafos 2o e 3o da Cláusula Terceira, que trata do preço do imóvel (Id. 160435155 - págs. 4-5).

A propósito:

"Não é abusiva a eleição de IGPM/FGV para correção das prestações mensais. A opção das partes contratantes pelo IGPM, incluída a renegociação, não revela qualquer abusividade, sendo o índice eleito perfeitamente legal, de uso corrente, admitido pela jurisprudência da Corte em diversos julgados." (STJ, REsp 403028/DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 12/12/2002, DJ 10/03/2003).

No mesmo sentido:
AgRg no REsp 1217531 / MG

Ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - REVISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - JUROS COMPENSATÓRIOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - IGPM - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INOCORRÊNCIA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - PACTUAÇÃO - AUSÊNCIA. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.018411-3/002, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - IGPM - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - PREVISÃO CONTRATUAL - ADESÃO VOLUNTÁRIA DAS PARTES - LICITUDE - MANUTENÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Sendo a atualização pelo IGPM lícita, já que o índice é largamente utilizado nos contratos de longo prazo, a que as partes volitivamente aderiram, não há se falar em sua revisão ou substituição pelo IPCA.

- Não há se falar em redução dos juros, já contratados em 1% ao mês, como autorizado por lei, para vendas a prazo, ou em sua eventual compensação, se não há prova de que houve capitalização mensal.

- Recurso conhecido e não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0079.04.154287-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2009, publicação da súmula em 07/07/2009).

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IGPM - MANUTENÇÃO - JUROS DE 0,5% A.M. - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE - MULTA - REDUÇÃO PARA 2%.

Não comprovada a existência de dados falsos com potencial de indução a erro no anúncio, não há que se falar em propaganda enganosa.

O IGP-M não se configura como índice abusivo, devendo ser utilizado para a correção das parcelas em contrato de compra e venda quando assim avençado pelas partes.

A redução da multa para 2%, tal como definida na Lei n. 9.298/96, que modificou o CDC, é cabível nos contratos celebrados após sua vigência, o que é exatamente o caso dos autos.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0024.05.581531-0/001, Relator (a): Des. (a) Fernando Caldeira Brant, Relator (a) para o acórdão: Des. (a), julgamento em 22/03/2006, publicação da súmula em 20/04/2006)

Dessa forma, também neste item a sentença não comporta reparos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbências para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023